Tribunal: TCU
Processo: 024.999/2012-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de levantamento de auditoria, no âmbito dos Fiscobras 2007 e 2008, realizado nas obras de construção da Ferrovia Norte-Sul, trecho Aguiarnópolis- Palmas/TO, autuada para quantificar o débito e apontar os responsáveis pelos prejuízos identificados em contrato que teve por objeto a construção do Lote 8, no trecho entre o Córrego Brejo Grande (km 519) e o Ribeirão Tabocão (km 586 + 620), no Estado do Tocantins. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos subitens 9.1 e 9.1.5 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , com o objetivo de quantificar o débito e apontar os responsáveis pelos prejuízos identificados no Contrato 21/2006, pactuado entre a Infra S.A. e a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer nestes autos a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal em relação às irregularidades de que tratam os subitens 9.1, caput, do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário e 9.1.4.2 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário , com fundamento no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. considerar prejudicado o exame de mérito das irregularidades referidas nos subitens 9.1.4.1 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário e 9.1.5 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar elidida a irregularidade de que trata o subitem 9.1.4.3 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário ; 9.4. informar os responsáveis e a Infra S.A. quanto ao teor desta decisão; 9.5. arquivar o processo.